Tribunal: TJES
Processo: 5023951-29.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023951-29.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUI BRUETO PEGORETTI
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS VOLUNTARIAMENTE. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO SEM PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao Recorrete Rui Brueto Pegoretti, eis que há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária.

A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda e prejuízo financeiro em virtude do golpe ora narrado é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual narra o autor, em síntese, que sofreu o golpe do falso advogado, realizando empréstimos junto ao banco recorrido a fim de encaminhar valores para o golpista. Assim, em virtude da fraude, aduz que os contratos de empréstimo foram realizados sob vício de consentimento, razão pela qual o pleito autoral deve ser provido.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
, via de consequência, declaro inexistente os contratos de empréstimo imputados ao requerente, ficando o requerido obstado de proceder quaisquer cobranças sob este título. Condeno, ainda, no valor de R$ 18.700,00 (dezoito mil e setecentos reais), a título de indenização por danos materiais, corrigido com juros e correção monetária a partir do momento em que o valor foi retirado da conta do requerente, objeto de fraude, no índice IPCA (IBGE).”

Irresignadas, ambas as partes apresentaram recurso inominado pretendendo a reforma da r. Sentença. O consumidor pretendendo a condenação em danos morais e o banco pretendendo a improcedência do pleito autoral.

Foram apresentadas contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recursos inominados contra sentença. Os Recursos são cabíveis e tempestivos. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-os no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. sentença
merece reforma.

Nos termos da Súmula 297 do STJ, é aplicável o CDC às relações estabelecidas com as instituições financeiras, cuja responsabilidade pelos defeitos do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

De acordo com o § 1º do referido dispositivo, o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração circunstâncias relevantes, como o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se conjecturam, e a época em que foi fornecido.

Nesse sentido, fraudes ocorridas em operações bancárias constituem fortuito interno, de modo que as instituições financeiras não se eximem da responsabilidade pelos danos decorrentes do negócio jurídico fraudulento (Súmula 479 do STJ).

Ocorre que, no caso dos autos, que o golpe envolvendo o consumidor não teve participação do banco, seja omissiva ou comissiva, razão pela qual não vislumbro hipótese de vício ou defeito na prestação do serviço a ensejar responsabilização da instituição.

Diferentemente do que consta em sentença, a realização dos empréstimos e imediato escoamento desses valores, em adição a outros que já existiam em conta, por meio de PIX de alto valor, não enseja, por si só, falha na segurança, notadamente quando o consumidor estava realizando tais transferências por livre e espontânea vontade.

Não é prudente que a instituição financeira seja responsabilizada quando o golpe em face do consumidor fora perpetrado por terceira pessoa e em outra plataforma, não tendo envolvimento do sistema interno do banco, que tão somente cumpriu o seu serviço de fornecimento de crédito.

O vício de consentimento, no presente caso, referiu-se à relação tratada entre o autor e o terceiro golpista, de modo que, no momento das transações bancárias, não havia o alegado vício.

Desta forma, afasto a incidência da súmula 479 do STJ, porquanto o caso dos autos não se trata de fortuito interno, tampouco de um delito praticado no âmbito de operações bancárias.

Toda a transação, apesar de estar o consumidor sendo induzido a erro por terceira pessoa, fora realizada conscientemente, de modo que, mesmo se o banco levantasse suspeita e questionasse tais transações, teria a resposta de que era de fato o consumidor quem as estava realizando.

Em verdade, conforme se extrai da narrativa do consumidor e dos documentos acostados aos autos, consumidor voluntariamente realizou os negócios jurídicos que agora pretende invalidar, vindo a contestá-los tão somente após perceber ter sido vítima de golpe.

Assim, não se pode imputar às instituições financeiras a responsabilidade por atos de terceiros, sendo de conhecimento geral, segundo as regras de experiência (art. 5º da Lei nº 9.099/95), que, em golpes praticados via transferência bancária, os valores são transferidos e/ou sacados rapidamente pelos golpistas, aproveitando-se da instantaneidade da transação.

Com efeito, não havendo falha na prestação dos serviços bancários, mas sim culpa compartilhada entre o consumidor e o terceiro (art. 14, §3º, do CDC), não se vislumbra responsabilidade que recaia sobre a parte Recorrida a autorizar sua condenação ao pagamento de indenização, seja por danos materiais ou danos morais.

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo BANCO BRADESCO e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença a fim de
julgar
IMPROCEDENTE
o pleito autoral
. Via de consequência,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo consumidor, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de condenar o Banco Bradesco em custas e despesas processuais e sucumbenciais, ante o provimento do recurso.

Condeno o Recorrente Rui Brueto Pegoretti em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)